Tribunal: TJMT
Processo: 0001360-86.2008.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
WILSON DA SILVA DIAS

Número do Protocolo: 163377/2015
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – CONDENAÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – INSURGÊNCIA QUANTO AO ÍNDICE APLICÁVEL À CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DO INPC – ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 905 DO STJ — NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
Se os fundamentos do acórdão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905, a modificação da decisão colegiada, no ponto da divergência é medida impositiva.
Segundo entendimento firmado no Tema 905 do STJ, no item 3.2 nas “condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”.
Em Juízo de retratação, com fulcro no art. 1.039 do CPC, retifica-se, em parte, o acórdão, de acordo com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia sob o Tema 905, em relação à correção monetária nas condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública.
Juízo de retratação exercido.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
WILSON DA SILVA DIAS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sorriso (fls. 171/173), cujo acórdão respectivo no 163377/2015, prolatado pela Quarta Câmara Cível desta Corte, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS, em desfavor de Wilson Da Silva Dias, e de ofício, alterou o índice aplicável à correção monetária (fls. 229/232).
Inconformado com a alteração de ofício do indexador no tocante à correção monetária, Wilson da Silva dias interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, no entanto, a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, suspendeu na data de 14/11/2017 “o trâmite recursal até o pronunciamento definitivo do STJ”, uma vez que constatou-se que a matéria combatida possuía “multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito”, razão pela qual atraiu a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 1030, III, CPC/2015 (fls. 255/256).
Tal se deu, por ordem do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques o qual determinou o sobrestamento de todos os processos que abordassem referido tema, tendo sido eleito na oportunidade como recurso paradigma o REsp 1.492.221/PR (Tema 905).
Por fim, em 06/12/2019 em decisão monocrática advinda da Vice-Presidência desta Corte, ordenou-se tendo por base “aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 905)” a devolução dos “autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, para a verificação de possível juízo de retratação” (fls. 268/272-verso).
Os autos foram remetidos dia para minha apreciação consoante se infere da certidão em anexo (fl. 274).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Extrai-se dos autos, em apertadíssima síntese, que, na origem, fora proposta por Wilson da Silva Dias “Ação de Concessão de Benefícios Previdenciários com Pedidos Alternativos”, tal pleito restou exitoso, uma vez que sobreveio sentença julgando totalmente procedente os pedidos veiculados na peça vestibular, como também determinou ao INSS a imediata concessão do benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez (fls. 171/173).
Em face do decisum, a Autarquia Federal interpôs recurso de apelação se insurgindo no tocante ao termo a quo estabelecido para o pagamento da benesse previdenciária, bem como no que diz respeito ao quantum estabelecido para remunerar o perito judicial nomeado em juízo (fls. 188/191).
No julgamento do Recurso de Apelação/Remessa Necessária no 163377/2015, ocorrido em 14/02/2017, deu-se parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Entidade Autárquica, e em sede de remessa necessária alterou-se de ofício, a sentença para determinar a incidência, no que concerne à correção monetária dos “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (fl.232).
Inconformado, com tal abrupta modificação do índice supracitado, Wilson da Silva Dias, interpôs com razão recurso especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual, esclareço desde já que o juízo de retratação é de medida de rigor. Explico.
Primeiramente, apenas para que não pairem dúvidas, transcrevo, no ponto de interesse, excerto do acórdão de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Luiz Carlos da Costa, o qual consignou que:
“(...) Quanto à correção monetária, com o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, incidirão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
(...)
Essas, as razões por que voto no sentido de:
i) dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para que, o benefício de aposentadoria por invalidez seja concedido a partir de 19 de outubro de 2008; e
ii) em reexame, retificar parcialmente a sentença para: b) fixar que, com o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, incidirão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; e b) determinar que do montante devido, sejam descontadas as parcelas concedidas em antecipação de tutela, a título de aposentadoria por invalidez, a ser apurado em liquidação de sentença (...)”. (fls. 231-verso/232) (destaquei)
Prosseguindo, imperioso registrar que após a publicação do julgado supracitado surgiu o posicionamento do Superior Tribunal Justiça, firmado por ocasião do julgamento do Tema 905, cujo teor fixou as seguintes teses de incidência de correção monetária, a depender da natureza condenação imposta à Fazenda Pública, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO A REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais foram violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso se refere a condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora, no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a aplicação do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência da lei referida, impôs a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação acima delineada, não havendo justificativa para reforma. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (destaquei)

Sob essa perspectiva, no que se refere ao caso concreto, é certo que por se tratar de condenação judicial de natureza previdenciária, incide no caso a tese 3.2, qual seja:

“(...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) (...)”. (destaquei)

Desse modo, em observância à tese 3.2 do Tema 905 do STJ, tem de ser retificado o índice de correção monetária, devendo ser aplicado ao caso concreto o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
À Vista disso, tendo em conta que o acórdão prolatado, não se harmoniza com a tese fixada nos Tribunais Superiores, exerço o JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos dos artigos 1.030, II, e 927, III, do CPC, para o fim de adequar o entendimento outrora proferido, ao adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG, (Tema 905) do STJ; e por via de consequência, determino à incidência do INPC para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, por se tratar de condenação de natureza previdenciária.
Retornem os autos à Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, atual Vice-Presidente desta Egrégia Corte, para as providências que entender cabíveis.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR